Tribunal: TJMT
Processo: 1043748-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043748-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSITA MARIA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 161.731.201-00 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de suposta contratação não autorizada de cartão de crédito consignado.

2. O juízo de origem entendeu pela regularidade da contratação por meio de biometria facial, afastando a existência de vício de consentimento, falha na prestação de serviço e, por consequência, o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a ausência de produção de prova pericial grafotécnica no curso da ação caracteriza cerceamento de defesa;

(ii) saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma fraudulenta, sem anuência da consumidora;

(iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais, em razão da alegada contratação indevida.

III. Razões de decidir

4. A contratação digital foi comprovada por meio de documentação idônea apresentada pela instituição financeira, incluindo biometria facial, geolocalização, selfie da contratante, token enviado ao celular e comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade da autora.

5. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, em caso de impugnação da assinatura, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, encargo que foi devidamente cumprido.

6. A prova documental revelou que a autora utilizou o cartão contratado, realizando compras e saques, afastando a alegação de desconhecimento do produto.

7. A contratação digital se mostrou válida e eficaz, tornando desnecessária a perícia grafotécnica, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

8. A ausência do Termo de Consentimento previsto na INSS/PRES no 100/2018 não invalida o contrato, quando demonstrada ciência do consumidor e utilização do crédito.

9. Não se verifica conduta ilícita da instituição financeira a ensejar danos morais ou repetição do indébito, uma vez que a contratação e a cobrança decorreram de relação jurídica válida e efetivamente utilizada pela consumidora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSITA MARIA RAMOS DE ARAÚJO, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação “Revisional de Contrato” (Proc. no 1043748-76.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação digital com utilização de biometria facial, inexistindo prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual não se configuraria o dever de indenizar. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (Cf. Id. no 323058924).

Inconformada, a apelante alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica, requerida para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado, cuja validade impugnou expressamente.

No mérito, sustenta que não solicitou nem contratou o cartão de crédito consignado oferecido pelo banco recorrido, afirmando que sua intenção era a de contratar empréstimo financeiro convencional, e não cartão consignado, situação que caracterizaria venda casada.

Aduz, ainda, que o banco apelado não comprovou a contratação válida, limitando-se a apresentar termo de adesão sem assinatura reconhecida e desacompanhado do necessário termo de consentimento expresso, em afronta à Instrução Normativa INSS/PRES no 100/2018, bem como à Súmula 532 do STJ, que considera abusivo o envio ou a emissão de cartão de crédito sem solicitação prévia do consumidor.

Alega que o contrato impôs encargos excessivos e gerou dívida infindável, já que os descontos mensais incidiriam apenas sobre o valor mínimo da fatura, sem amortização do saldo devedor, o que configuraria onerosidade excessiva e vantagem desproporcional em favor da instituição financeira.

Defende que a conduta do banco apelado configura ato ilícito indenizável, pois a autora, idosa e hipervulnerável, teria sido induzida em erro por meio de expediente doloso.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição dos valores descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante dos prejuízos materiais e morais alegadamente suportados (cf. Id. no 323058926).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 323058928).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registro que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante, na verdade, confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada conjuntamente no presente voto.

O fundamento central da pretensão declaratória deduzida tanto na inicial quanto nas razões recursais é o de que a autora/apelante jamais contratou o empréstimo consignado com o banco apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa o fizesse em seu nome, sendo, portanto, o pacto inexistente.

O banco recorrido, por sua vez, sustenta que a autora celebrou o contrato de forma livre e consciente, sendo a contratação efetivada mediante biometria facial, com transferência do valor contratado para conta de titularidade da própria autora, o que demonstra a existência e validade do negócio jurídico (cf. Id. no 323058913).

A MM.a Juíza de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo comprovada a regularidade da contratação digital por meio de biometria facial, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

A apelante requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica. No mérito, pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito, a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, embora aplicável o CDC, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não isenta o autor de comprovar minimamente suas alegações, especialmente quando a instituição financeira apresenta documentos que demonstram a regularidade da contratação.

No caso em análise, o banco réu apresentou farta documentação comprovando a contratação do empréstimo consignado pela autora, incluindo: (i) contrato digital com assinatura por biometria facial; ((ii) selfie da contratante; (iii) dados de geolocalização e registro de validação de token enviado ao celular da autora; e (iv) comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da própria autora (cf. Ids no 323058914/323058919).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Verifica-se que, no presente caso, o banco se desincumbiu do ônus da prova, apresentando documentação idônea que comprova a contratação e a utilização do produto pela autora.

Mais ainda, consta dos autos que a apelante utilizou efetivamente o cartão de crédito, realizando compras e saques, o que afasta a tese de desconhecimento quanto à natureza do contrato.

Ressalte-se também que a ação foi ajuizada apenas em 2024, meses após a contratação realizada em 15/04/2021 e 26/08/2023 (Ids. 323058917 e 323058916), o que indica ciência e concordância com os termos pactuados.

Diante desse conjunto probatório, não se justifica a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a contratação digital está amplamente demonstrada nos autos.

Assim, reputa-se legítima a contratação digital, nos moldes jurisprudencialmente reconhecidos, como se vê dos precedentes desta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica no contrato digital impugnado; (ii) se ficou demonstrada a fraude alegada pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção da perícia grafotécnica se mostra desnecessária diante do conjunto probatório robusto, incluindo biometria facial, selfie, documentos pessoais e rastreamento digital, que comprovam suficientemente a contratação válida.

4. A alegação de fraude não se sustenta, especialmente frente aos indícios claros e sólidos da contratação legítima efetuada diretamente pela própria autora.

5. Demonstrada a regularidade do contrato, inexiste dano moral indenizável, afastando-se a pretensão à restituição dos valores descontados e a aplicação da penalidade de repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a contratação digital está suficientemente comprovada por meios idôneos como biometria facial e documentos adicionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 429, II; CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 138 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061 (STJ). TJMT. N.U 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2020.

(N.U 1037540-73.2023.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Órgão Especial, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, relacionados à suposta abusividade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questões em discussão

2. A análise envolve (i) a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) a rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; e (iii) a legalidade da contratação digital de cartão de crédito consignado e seus efeitos jurídicos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta, pois as razões recursais impugnam de forma clara e específica os fundamentos da sentença, abordando os principais pontos controvertidos do processo.

4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de natureza eminentemente documental, estando presentes nos autos contrato assinado digitalmente com validação biométrica, geolocalização e termo de consentimento expresso.

5. Restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não havendo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência dominante reconhece a validade de contratos digitais com instrumentos de segurança, como biometria facial, desde que acompanhados da devida documentação comprobatória.

7. Ausente qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há falar em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com assinatura eletrônica e validação biométrica, desde que acompanhada de documentação suficiente a demonstrar o consentimento informado do consumidor. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço ou prova de conduta abusiva, é incabível a condenação por dano moral.

(N.U 1003861-05.2025.8.11.0006,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa que nega a existência de relação contratual com instituição bancária, impugnando a sentença de procedência proferida em ação ordinária de cobrança referente a operação de crédito realizada via internet banking, no valor de R$ 134.056,13, correspondente ao produto FOPAG COVID19.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) examinar a regularidade da contratação eletrônica da operação de crédito; (iii) averiguar eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; e (iv) analisar a licitude da cobrança judicial fundada em contratação digital sem assinatura física.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, enfrentando os pontos centrais da controvérsia.

4. A contratação por meio digital é válida, bastando a comprovação da anuência da empresa e da efetiva disponibilização dos valores contratados, o que se confirmou por meio de documentos bancários.

5. A alegação de inexistência de vínculo obrigacional não foi acompanhada de prova de fraude ou de extravio de credenciais bancárias, ônus que incumbia à recorrente.

6. A rejeição do pedido de produção de prova pericial não configurou cerceamento de defesa, ante a suficiência do acervo documental para formação do convencimento do juízo.

7. A ação proposta é ordinária de cobrança, não sendo exigida a presença de título executivo nos moldes do art. 784 do CPC.

8. Ausente demonstração de abusividade dos encargos, mantêm-se os parâmetros pactuados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de operação de crédito por internet banking é válida e pode ser demonstrada por meio de extratos bancários e comprovantes de crédito na conta do contratante.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

3. A ausência de contrato físico não invalida a contratação eletrônica, sendo dispensável a assinatura manuscrita quando há comprovação documental da anuência e do crédito efetivamente disponibilizado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 421, 422 e 884; CPC/2015, arts. 373, II, 370 e 489, §1o, IV; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJMT, ApCiv no 1002014-95.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.02.2025.

(N.U 1035764-38.2023.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)”.

Quanto à alegação de ausência do Termo de Consentimento Esclarecido, verifica-se que, embora a Instrução Normativa INSS/PRES no 100/2018 tenha estabelecido a obrigatoriedade desse documento, sua ausência, por si só, não invalida o contrato, especialmente quando há evidências de que o consumidor tinha ciência da natureza do produto contratado e o utilizou efetivamente.

Também não cabe a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por se tratarem de produtos distintos, com modalidades e características próprias, inclusive em relação à taxa de juros e forma de amortização.

No que tange aos danos morais e materiais, não há nos autos elementos que evidenciem a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira. A mera cobrança de valores contratados, na forma pactuada, não gera direito à indenização por danos morais.

Da mesma forma, não há que se falar em restituição de valores ou em repetição do indébito, uma vez que os descontos realizados decorreram de contrato regularmente firmado entre as partes.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3o do art. 98 do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

Custas pela apelante, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025